Tribunal: TJPA
Processo: 0801500-58.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801500-58.2024.8.14.0003

APELANTE: VINICIUS RODRIGUES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 APLICADO EM 1/4. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Abordagem policial em residência apontada por denúncias anônimas como ponto de tráfico. Apreensão de crack e maconha, além de petrechos, munição e dinheiro. Confissão do réu em sede policial e em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a entrada dos policiais no imóvel do réu, sem mandado judicial, foi ilícita por ausência de fundadas razões; (ii) é possível a absolvição por insuficiência de provas quanto à finalidade comercial da droga apreendida; (iii) a dosimetria da pena comporta readequação, notadamente quanto à pena-base e à fração de incidência do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ingresso policial legítimo, autorizado pela presença de flagrante delito em crime permanente, com base em fundadas razões objetivas, em conformidade com a jurisprudência do STF e STJ.
4. Materialidade e autoria comprovadas por laudo toxicológico, confissão judicial e depoimentos policiais coesos e harmônicos.
5. Pena-base arbitrada em 12 anos de reclusão com valoração negativa de seis vetores. Ausência de fundamentação idônea para três deles (conduta social, motivos e consequências), impondo redução da pena-base para 08 anos.
6. Reconhecimento de duas atenuantes na segunda fase (menoridade relativa e confissão), com pena reduzida para 06 anos.
7. Aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/4, considerando a habitualidade da conduta e profissionalismo, com fixação da pena definitiva em 04 anos e 06 meses de reclusão.
8. Fixação de regime inicial semiaberto, diante de circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: “1. É válida a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, quando amparada por fundadas razões objetivas que indiquem situação de flagrante delito. 2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, não sendo admitida com base em presunções ou dados genéricos. 3. A fração de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve considerar o grau de envolvimento do agente na atividade ilícita, sendo proporcional sua fixação conforme os elementos fáticos do caso.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, b, e 44, I; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 2.073.587/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/09/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0800208-41.2022.8.14.0057, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 03/06/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe em dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VINICIUS RODRIGUES CARDOSO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (ID 28297273).

Consta da
denúncia
(ID 28297238) que, no dia 15/07/2024, por volta das 19h, na Rua José Tancredo Júnior, o apelante foi surpreendido por policiais militares após denúncias de que estaria utilizando o imóvel recém-ocupado como ponto de venda de entorpecentes. Durante a abordagem, o réu teria tentado evadir-se, sendo imediatamente contido. Em buscas realizadas no interior e no quintal do imóvel, os policiais localizaram 02 (duas) pedras de crack (39g), 18 (dezoito) papelotes da mesma substância (15g), 07 (sete) petecas de maconha (32g), além de insumos característicos do preparo da droga, um aparelho celular, um cartucho de munição calibre 36 (trinta e seis) e a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie. Em sede policial, o réu admitiu que residia no local havia aproximadamente 15 (quinze) dias e que o utilizava para a comercialização de crack e maconha.

Nas
razões recursais
(ID 28297287), a Defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas derivadas de suposta invasão domiciliar sem mandado judicial, por entender ausentes fundadas razões que justificassem o ingresso policial. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a readequação da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento das vetoriais negativadas (conduta social, motivos e consequências), o recálculo da pena intermediária com incidência das atenuantes reconhecidas e a aplicação, no patamar máximo de 2/3, do redutor do § 4º do art. 33. Postula, ainda, a fixação de regime inicial menos gravoso, a substituição da pena por restritivas de direitos e a análise da detração penal.

Em
contrarrazões
(ID 28297291), o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância,
o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se pelo
conhecimento e provimento parcial do recurso, exclusivamente para ajustar a dosimetria, modulando como neutras as circunstâncias judiciais relativas à conduta social, motivos e consequências do crime, por ausência de fundamentação idônea, mantendo-se, contudo, a condenação. (ID 29733338).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1
Nulidade da Busca Domiciliar por Violação de Domicílio

Sustenta o apelante que a incursão policial em sua residência ocorreu sem mandado judicial e desacompanhada de fundadas razões, o que contaminaria integralmente as provas subsequentes. Pretende, por conseguinte, a declaração de nulidade da busca domiciliar e a absolvição por insuficiência de provas lícitas.

A tese, entretanto, não merece acolhimento.

Embora a proteção ao domicílio constitua garantia constitucional, o próprio texto da Carta Magna excepciona a necessidade de mandado judicial quando presente situação de flagrante delito, hipótese típica dos crimes permanentes, como o tráfico de drogas na modalidade “guardar” ou “ter em depósito”. A atuação policial, portanto, deve ser examinada à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o ingresso sem mandado é legítimo quando amparado em fundadas razões, objetivamente demonstráveis, que indiquem a provável ocorrência de crime no interior do imóvel.

No caso concreto, o conjunto probatório revela circunstâncias suficientes para caracterizar fundada suspeita. Os policiais militares afirmaram, de forma coesa e sob contraditório, que denúncias reiteradas apontavam a residência como ponto de venda de drogas; o apelante era previamente conhecido das forças de segurança pela mesma prática, no dia dos fatos, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga em direção ao interior da residência, e, após o ingresso, foram localizados entorpecentes tanto dentro do imóvel quanto no quintal, em situação evidente de flagrância.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao afirmar que basta a existência de razões objetivas a justificar a diligência, não se exigindo certeza prévia da ocorrência do delito,
verbis
:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que,
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais somente ingressaram nas residências porque, em cumprimento de diligência, investigando denúncias anônimas, receberam informações seguras de haver, nos endereços indicados, drogas e armas guardadas, resultando na apreensão na casa de Cristiano de 335 pinos de substância semelhante à cocaína, dois rádios comunicadores, quatro porções semelhantes à maconha, R$ 370,00 em dinheiro, uma arma de choque e um aparelho celular; e na casa de Diego um tablete de substância semelhante à maconha e material para dosagem de drogas
. 3. Modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimentos diversa da trazida no acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no REsp 2.073.587/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/09/2023).” (grifei)

Também o art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal e a extensão da verificação para o interior de imóvel quando houver elementos concretos indicando posse de objetos ilícitos, como se verificou no caso.

Diante desse cenário, concluo que a diligência policial não decorreu de arbitrariedade ou presunção subjetiva, mas de circunstâncias objetivas e verificáveis, aptas a justificar o ingresso no imóvel e a consequente apreensão dos entorpecentes. Inexistindo vício na origem, as provas produzidas são plenamente válidas.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada.

2. MÉRITO

2.1
Pedido de absolvição por insuficiência de provas

A Defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, especialmente quanto à finalidade comercial da droga apreendida, pleiteando a absolvição.

A pretensão não procede.

Conforme se extrai dos autos, a
materialidade delitiva
restou devidamente demonstrada, sobretudo pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2024.04.000486-QUI
(ID 28297227), que confirmou tratar-se de substâncias ilícitas cocaína/
crack
(benzoilmetilecgonina) e maconha (Delta-9-THC). As substâncias foram encontradas em diferentes formas de acondicionamento, parte fracionada em invólucros plásticos e parte em estado bruto, além de materiais utilizados para preparo e embalagem.

A autoria decorre de prova testemunhal e da própria confissão judicial do apelante (ID 28297274). Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo e sob o crivo do contraditório, foram firmes ao relatar que o apelante tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, que era conhecido pela comercialização de drogas e que no local havia intensa movimentação típica do tráfico. As declarações são coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos de prova. Em juízo, o réu admitiu comercializar entorpecentes na residência, reforçando o conjunto probatório.

Ademais, não se pode alegar inidoneidade da prova pelo simples fato de os policiais responsáveis pela prisão do apelante figurarem como testemunhas, uma vez que a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de inexistir qualquer irregularidade nessa circunstância,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E SEGUROS DAS AUTORIDADES POLICIAIS. Incabível, a absolvição do apelante por ausência de provas ou a desclassificação da conduta criminosa prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois
o

exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas
. Na espécie, embora
as testemunhas de acusação sejam policiais civis e militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas
, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie. Logo, a condição destes
não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, pois se mostram em harmonia com os demais elementos de provas
. Precedentes colacionados; 02) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL, Nº 0800208-41.2022.8.14.0057, Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/06/2024)”

(grifei)

No caso dos autos, a apreensão de droga fracionada (18 papelotes de crack e 7 petecas de maconha), droga bruta (aproximadamente 39g), petrechos de preparo e valores em espécie demonstra inequívoco propósito mercantil, incompatível com a tese de uso próprio.

O conjunto probatório, portanto, revela-se sólido e apto a sustentar a condenação.

Dessa forma,
inviável o acolhimento da tese absolutória.

2.2.1
Primeira fase

2.2
Readequação da dosimetria da pena

A Defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente e a aplicação da fração máxima (2/3) do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Para melhor contextualização, transcreve-se o trecho pertinente da sentença quanto à primeira fase da dosimetria:

“a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: "A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).

A alta quantidade e danosidade das substâncias apreendidas, somada à forma como estavam sendo preparadas e acondicionadas para venda, demonstra o alto grau de reprovabilidade da conduta do réu.

a.2) antecedentes: "A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)".

Conforme certidão de antecedentes criminais (ID 141716276), o réu não possui antecedentes criminais para fins de reincidência.

a.3) conduta social: "A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente." (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

O réu não estuda e nem trabalha e inclusive foi condenado por porte de arma de fogo em outro municícipio, o que por si só revela uma conduta social perniciosa.

a.4) personalidade: "Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras". "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, julgado em 23.06.2021, DJe 01.07.2021).

Não há elementos nos autos que permitam avaliar de forma negativa a personalidade do réu.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

Ao que tudo indica, o motivo do delito foi para a obtenção de lucro fácil.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

As circunstâncias são desfavoráveis ao réu, considerando o preparo e acondicionamento das drogas para venda, bem como o profissionalismo e habitualidade relatados pelos policiais militares durante a audiência de instrução e julgamento.

a.7) consequências do crime: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

As consequências do crime são nefastas, considerando que a quantidade significativa de entorpecentes em uma cidade como Alenquer tem ampla capacidade de abalar a ordem pública, vez que a dependência em crack e maconha está diretamente associada ao aumento da criminalidade do tipo patrimonial (roubo e furto) e inclusive delitos mais graves. Para além da esfera criminal, está havendo um incremento de problemas de saúde mental decorrentes do uso de entorpecentes.

a.8) comportamento da vítima: a atitude das vítimas não influenciaram no crime.

a.9) Natureza e
quantidade
da droga: Reconheço a alta quantidade de droga apreendida (39 gramas de crack em pedras, 15 gramas de crack em papelotes e 32 gramas de maconha em petecas), destinada à comercialização, bem como a
natureza
do material entorpecente, sendo o crack/cocaína droga de alta danosidade social.
Referida circunstância prepondera sobre as demais.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base
para o crime de tráfico de substâncias entorpecentes - art. 33, caput da Lei nº. 11.343/2006, 12 (doze) anos de reclusão
;”

Razão assiste parcialmente ao apelante.

2.2.1
Primeira fase

A sentença fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, negativando culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências e natureza e quantidade da droga. A análise revela fundamentação idônea apenas para parte dessas vetoriais.

A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas, diante do
modus operandi
estruturado, com droga fracionada, droga bruta e materiais destinados ao preparo e à comercialização. A natureza e quantidade da droga, vetor preponderante nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, também justificam exasperação, diante da apreensão de
crack
e maconha em quantidade significativa para o contexto local.

Todavia, os fundamentos utilizados para negativar a conduta social, os motivos e as consequências mostram-se genéricos ou inerentes ao tipo penal, o que contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se admite, por exemplo, valorar negativamente:

Conduta Social
: "a conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 567.262/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 1º/6/2020).

Motivos
: " A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base" (AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Consequências do Crime
: “No caso concreto, a valoração negativa das consequências do crime foi fundamentada em argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, como os prejuízos à saúde pública e à sociedade, o que não justifica a exasperação da pena-base, conforme entendimento pacífico do STJ.” (STJ - REsp: 2028495 PA 2022/0300398-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

Excluídas tais valorações (conduta social, motivos e consequências), readequada a exasperação e observados proporcionalidade e razoabilidade,
fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão,
patamar compatível com a gravidade concreta da conduta, consideradas a culpabilidade, as circunstâncias do crime e a natureza/quantidade da droga.

2.2.2
Segunda fase

Na segunda fase,
reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
ambas expressamente consignadas na sentença,
reduzo a reprimenda,
em atenção às peculiaridades do caso e ao critério de proporcionalidade,
para 06 (seis) anos de reclusão.

2.2.3
Terceira fase

O redutor do § 4º do art. 33 foi corretamente reconhecido na origem, pois o réu é primário, de bons antecedentes e não há prova de integração em organização criminosa. A discussão recursal cinge-se ao patamar da fração a ser aplicada.

No ponto, embora presentes os requisitos formais do chamado “tráfico privilegiado”, o conjunto fático demonstra certa habitualidade e profissionalização da conduta: apreensão de droga fracionada e não fracionada, insumos específicos para preparação e embalagem, bem como relatos de venda reiterada em eventos na cidade. Tais elementos afastam o enquadramento do apelante na figura do traficante ocasional e desautorizam a redução máxima pretendida pela Defesa (2/3).

De outro lado, não se mostra adequado manter a fração mínima de 1/6, sob pena de esvaziar, em grande medida, a finalidade diferenciadora da causa de diminuição, sobretudo diante da primariedade e da idade do réu.

Nessa linha intermediária, entendo proporcional fixar a redução em 1/4 (um quarto), fração que reflete, de um lado, a necessidade de reprovação e prevenção diante do
modus operandi
e, de outro, as condições pessoais favoráveis do apelante.

Aplicando-se, pois,
o redutor de 1/4 sobre a pena intermediária de 06 (seis) anos de reclusão,

a reprimenda definitiva resta estabelecida em

04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

2.2.4
Regime inicial

Nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerando a pena fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias do crime e natureza/quantidade da droga),
o regime inicial semiaberto
mostra-se adequado e suficiente à reprovação e prevenção do delito, não havendo motivo para abrandá-lo.

2.2.5
Substituição da pena

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a reprimenda corporal ultrapassa 04 (quatro) anos, o que impede o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto,
acompanhando o parecer ministerial, conhecer do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para readequar a dosimetria da pena, fixando-a, em definitivo, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida, no mais, incólume a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025